Tribunal: STF
Processo: RE 625148
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.